Tribunal: STF
Processo: ARE 1605060
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL – PLEITO DE NULIDADE DO DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA – ARGUMENTO DE QUE A PROFISSIONAL QUE REALIZOU O ATO FORA A MESMA QUE ELABOROU LAUDO SOCIAL – MERO LONGA MANUS DO JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERFERÊNCIA REAL NOS RELATOS DA INFANTE – PRELIMINAR RECHAÇADA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – RELATOS UNÍSSONOS DURANTE O FEITO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ATIPICIDADE NA CONDUTA PERPETRADA. PRELIMINAR AFASTADA E RECURSO IMPROVIDO.
I - É cediço que a Lei 11.431/2017 fora promulgada com intuito de estabelecer medidas para garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, com enfoque principalmente em evitar a revitimização destas. Assim, infere-se que o procedimento do depoimento especial é voltado à proteção da criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência, sendo que o procedimento visa reduzir danos e estabelecer com o ouvido, uma relação de confiança e segurança, sendo de suma importância que o entrevistador construa com a criança um bom rapport, ou seja, um vínculo de confiança que permita que o ouvido tenha segurança para prestar seus relatos.
II - A entrevistadora forense funcionou somente como longa manus do juízo, intermediando a fala da infante com os participantes da audiência, ou seja, sua função no ato é necessário para estabelecer uma relação de confiança inicial com a criança e após isso, com uma conversa adaptada as particularidades da menor, promover uma escuta qualificada e livre dos relatos da infante, bem como adaptando eventuais indagações trazidas pelos participantes do ato judicial, todavia, seu papel é meramente de colheita de informações, não havendo a formação de qualquer juízo de valor a respeito dos relatos apresentados ou da conduta em apreço. In casu, em nenhum momento durante a entrevista de depoimento especial (fls. 224-226), averiguei atos da entrevistadora em persuadir ou induzir os relatos da infante, sendo que a profissional somente fora realizando perguntas ou afirmação objetivas e permitindo que a criança relatasse de forma livre os acontecimentos decorridos, sempre a questionando o que ela teria para lhe falar, o que teria acontecido, o que teria ocorrido com seu pai (após os relatos iniciais da infante), sempre permitindo que, de forma livre, a criança respondesse os questionamentos formulados, em nenhum momento interrompendo seus relatos e a todo momento buscando extrair mais esclarecimentos, mas sempre permitindo que livremente a ofendida relatasse os acontecimentos decorridos com ela, não se verificando qualquer influência da profissional por ter realizado o laudo social anteriormente, posto que a vítima relatou os fatos da mesma forma que já havia sido informado por sua genitora e pelos policiais na fase extrajudicial, antes de qualquer contato com a referida assistente social.
III - Não deve prosperar o pedido absolutório se o conjunto probatório é satisfatório em comprovar a autoria e materialidade da conduta imputada, sendo que a versão da vítima fora uníssona em ambos os momentos em que fora ouvida, bem como está em consonância com o amealhado probatório.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente